Tribunal: CARF
Processo: 11613.720100/2015-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SEMIRAMIS DE OLIVEIRA DURO
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11613.720100/2015-59
ACÓRDÃO
3004-000.106 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BRASKEM S.A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 19/05/2015
DESTAQUE
NCM
CIDE
899.
OBRIGATORIEDADE.
AUSÊNCIA
DE
INFORMAÇÃO. MULTA.
A partir da data de publicação no Diário Oficial da Portaria Coana no
51/2015, aplica-se a multa de um por cento sobre o valor aduaneiro de
mercadoria sujeita ao destaque CIDE 899 importada sem que essa
informação obrigatória constasse do registro da DI.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso.
Assinado Digitalmente
Semíramis de Oliveira Duro – Relatora
Assinado Digitalmente
Rosaldo Trevisan – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Dionísio Carvallhedo
Barbosa, Semíramis de Oliveira Duro, Tatiana Josefovicz Belisário e Rosaldo Trevisan (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da decisão recorrida:
Trata o presente processo de impugnação do crédito tributário constituído por
meio do Auto de Infração de fls. 03 a 08, que exige R$ 512.691,22 (1% do valor aduaneiro
Fl. 98
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.106 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11613.720100/2015-59
2
da mercadoria) a título de multa por omissão ou informação inexata ou incompleta nas DIs
no 15/0902150-9 e no 15/0900922-3, registradas em 19/05/2015, uma vez que o produto
importado era nafta petroquímica sem incidência de CIDE e a contribuinte deixou de
informar o destaque 899 em campo próprio do Siscomex, conforme determinado na
Portaria Coana no 51/2015.
A autoridade autuante ressalva que, embora o fato do erro impeditivo de registro
no Siscomex, previsto no § 4o da referida Portaria, tenha começado a ocorrer em agosto de
2015, a norma já estava em vigor desde 05/05/2015. Também afirma que a falta de
informação correta do destaque de NCM caracterizaria, segundo item 4 da Nota Técnica
Coana/Cofis no 104/2002, “outros detalhamentos” previstos no art. 711 do Decreto no
6.759/2009 e que constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que
importe inobservância de norma, a teor do art. 673 do mesmo Decreto.
Por último salienta que, como a informação do destaque 899 só foi efetuada após
exigência da fiscalização no curso do despacho aduaneiro, não caracterizaria denúncia
espontânea, nos termos do art. 7o, III, do Decreto no 70.235/1972 e dos arts. 545 e 683, §
1o, I, do Decreto no 6.759/2009.
A ciência do lançamento foi efetuada por meio eletrônico em 13/10/2015, fls. 27
a 29, tendo a contribuinte apresentado, em 13/11/2015, a impugnação de fls. 48 a 65,
acompanhada dos documentos de fls. 31 a 45, acatada como tempestiva pelo órgão de
origem – FL. 68.
Alega que a informação do CIDE 899 serve apenas para controle/mapeamento de
mercadorias importadas sujeitas a essa contribuição e, assim, a ausência dela não
implicaria qualquer alteração no montante devido “a título de tributos e taxas de
administração aduaneira, servindo apenas para controle interno por parte da própria
Receita Federal”.
Afirma que a Portaria Coana no 51/2015, apesar de publicada em 05/05/2015, só
passou a ser aplicável a partir de 05/08/2015, data em que o Siscomex começou a indicar o
erro impeditivo de registro da DI previsto no § 4o da Portaria. Sustenta esse entendimento
com a alegação de que “não existem palavras inúteis na lei” e com a afirmação de que a
parametrização dos sistemas serve para facilitar o exercício tanto do controle aduaneiro
como das operações efetuadas pelo importador/exportador, uma vez que as atividades
aduaneiras são muito complexas e com alterações constantes de legislação. Assim,
considera não ser factível ser penalizado por não atendimento de norma que ainda não
estava parametrizada no Siscomex, assumindo que o § 4o teria vinculado a eficácia da
norma à implementação da parametrização no sistema.
Entende que, apesar de não haver colocado o CIDE 899, cumpriu com a obrigação
de informar que o produto não estava sujeito à exigência de CIDE por ter consignado na DI
a seguinte informação:
Fl. 99
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.106 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11613.720100/2015-59
3

Considera ser inaplicável a multa prescrita no art. 711, I e parágrafos do Decreto
no 6.759/2009, porque não houve classificação incorreta da mercadoria nos campos
instituídos para sua identificação, uma vez que o destaque 899 somente identificaria a não
incidência de CIDE.
Aduz que o § 5o da Portaria Coana no 51/2015 limita a incidência de penalidades
somente aos casos de “falsa declaração no preenchimento da DI”. Assim, a aplicação da
multa no caso concreto teria ferido o princípio da estrita legalidade.
Protesta contra o valor da multa, afirmando que é desproporcional e
confiscatório, uma vez que a falta de informação do destaque não teria gerado qualquer
prejuízo ao Erário. Acrescenta que a multa aduaneira de importação violaria as obrigações
assumidas pelo Brasil perante a OMC e OMA, citando o art. VIII, 3, do GATT, e também
afrontaria diretrizes do governo brasileiro para desburocratização dos procedimentos
aduaneiros.
Finaliza solicitando que o lançamento seja julgado improcedente e,
alternativamente, a redução da multa aplicada.
A 4a Turma da DRJ/CTA, Acórdão n° 06-61.245, negou provimento à impugnação:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 19/05/2015
INCONSTITUCIONALIDADE.
ILEGALIDADE.
JULGAMENTO
ADMINISTRATIVO.
AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA.
Compete à autoridade administrativa de julgamento a análise da conformidade da
atividade de lançamento com as normas vigentes, não podendo decidir pela
inconstitucionalidade ou ilegalidade de leis ou atos normativos validamente
editados.
DESTAQUE NCM CIDE 899. OBRIGATORIEDADE. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO.
MULTA.
A partir da data de publicação no Diário Oficial da Portaria Coana no 51/2015,
aplica-se a multa de um por cento sobre o valor aduaneiro de mercadoria sujeita
ao destaque CIDE 899 importada sem que essa informação obrigatória constasse
do registro da DI.
MULTA. PERCENTUAL APLICADO. CUMPRIMENTO LEGAL. AUSÊNCIA DE PODER
DISCRICIONÁRIO.
Fl. 100
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.106 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11613.720100/2015-59
4
Cumpre a autoridade administrativa cumprir seu dever legal quanto à aplicação
da penalidade/multa no exato quantum previsto em lei, porque a exclusão ou
redução de penalidade deve ser feita apenas nas hipóteses expressamente
determinadas em lei, não havendo qualquer discricionariedade no julgamento
administrativo.
No Recurso Voluntário, a Recorrente ratifica as razões de sua impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais pressupostos legais de
interposição, devendo ser conhecido.
O lançamento decorreu da falta de informação do destaque CIDE 899, uma vez que
o produto importado era nafta petroquímica sem incidência de CIDE, conforme determinado na
Portaria Coana no 51/2015:
Art. 1o Fica instituído o código 899 no Siscomex Importação para ser utilizado no
registro de Declaração de Importação (DI) e de Declaração Simplificada de
Importação (DSI), nos casos em que a mercadoria esteja classificada em
Nomenclatura Comum do MERCOSUL (NCM) que possua destaque Cide.
Art.2o O código 899 será utilizado na importação de bem que não esteja
contemplado na descrição de NCM com destaque, sendo portanto, não incidente
a Cide.
Art. 3o As seguintes NCM terão a opção do código 899 em sua importação, para
declarar a não incidência de Cide: 22071010; 22071090; 22072011; 22072019;
27075000; 27079990; 27101241; 27101249; 27101259; 27101921; 27101922;
27101994; 27101999; 29011000; 29012900; 29021100; 29021990; 29022000;
29023000; 29024100; 29024200; 29024300; 29024400; 29026000; 29027000;
29029090; 38140090; 38170010; 38170020.
Art. 4o Na importação de mercadoria cuja NCM seja uma das listadas no art. 3o
desta norma, o importador deverá informar no campo de destaque, o código Cide
ou o código 899, sujeito a erro impeditivo de registro de DI ou DSI.
Art. 5o Em caso de falsa declaração no preenchimento da DI ou DSI, serão
aplicadas as penalidades previstas na legislação.
Art. 6o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da
União.
A contribuinte não apresentou qualquer questionamento acerca da mercadoria
importada se enquadrar no destaque CIDE 899. A sua alegação é quanto à data inicial de
Fl. 101
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.106 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11613.720100/2015-59
5
aplicabilidade da norma, porque, de acordo com o seu entendimento, ela seria aplicável somente
a partir da ocorrência do erro impeditivo mencionado no art. 4o.
Não assiste razão à contribuinte, pois o art. 6o determina que a referida Portaria
entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial, ocorrida em 05/05/2015, logo não há
qualquer margem à pretensão de sua utilização somente após a implementação do erro
impeditivo no Siscomex previsto no art. 4o.
Assim, a conduta determinada na Portaria Coana no 51/2015 era obrigatória a partir
do momento em que o campo para informação do destaque CIDE estava disponível no Siscomex e
a obrigatoriedade de seu preenchimento com o código 899 determinado em norma legal vigente.
Outro aspecto suscitado pela contribuinte é que o art. 5o restringe a aplicabilidade
de penalidade aos casos de “falsa declaração no preenchimento da DI ou DSI”.
A “falsa declaração” não significa ser necessária a existência de dolo, basta que as
informações prestadas pelo importador não correspondam à realidade.
Dessa forma, em se tratando de mercadoria importada para qual havia
determinação na legislação tributária para informação do destaque NCM 899, como o importador
não preencheu esse dado, prestou declaração falsa no campo instituído pela Receita Federal do
Brasil para controlar mercadorias que não estavam sujeitas à incidência de CIDE.
Como bem apontado na decisão de piso:
A penalidade em referência decorre de inobservância de obrigação no tocante às
informações que deveriam ter sido prestadas na Declaração de Importação, as
quais se revelam como elementos essenciais a diversas atividades ligadas ao
controle aduaneiro e à fiscalização dos tributos incidentes no comércio exterior
por parte da Receita Federal do Brasil, notadamente no que se refere à valoração
aduaneira e ao aprimoramento dos dados estatísticos.
Logo, aplica-se a penalidade do art. 711, do RA/2009. O art. 711 do Regulamento
Aduaneiro (Decreto n° 6.759/2009) estabelece a aplicação de multa de 1% sobre o valor aduaneiro
da mercadoria classificada incorretamente na NCM - Nomenclatura Comum do Mercosul, nas
nomenclaturas complementares ou em outros detalhamentos instituídos para a identificação da
mercadoria (Medida Provisória n° 2.158-35, de 2001, art. 84, caput; e Lei n° 10.833, de 2003, art.
69, § 1°).
A informação relativa a destaque de NCM caracteriza "outros detalhamentos",
conforme item 4 da Nota Técnica Coana/Cofin no 104 de 04 de abril de 2002.
E, constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que importe
inobservância de norma, não dependendo da intenção do responsável, bem como da extensão de
seus efeitos (Cf. RA/1009, art. 673).
Fl. 102
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.106 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11613.720100/2015-59
6
A incorreção apontada caracteriza infração, porquanto sua informação é de caráter
obrigatório, conforme definido no Anexo Único da Instrução Normativa SRF no 680/2006, nos
seguintes termos:
Instrução Normativa SRF no 680/2006
ANEXO ÚNICO
INFORMAÇÕES A SEREM PRESTADAS PELO IMPORTADOR
[...]
38- Destaque NCM Anuência/CIDE
Destaque NCM Anuência/CIDE.
Assim, correta a aplicação da multa de 1% incidente sobre o valor aduaneiro da
mercadoria.
Por fim, as alegações de multa desproporcional e violação à vedação ao confisco
implicam em análise de ilegalidade e inconstitucionalidade de lei tributária, o que é vedado pela
Súmula CARF n° 2.
Inaplicabilidade ao caso do Tema STJ n° 1293
O STJ, no julgamento do Tema n° 1293, Recursos Especiais n° 2147578/SP e
2147583/SP, decidiu pela aplicação da prescrição intercorrente prescrita no art. 1o, § 1o, da Lei n°
9.873/1999 às infrações aduaneiras:
ADMINISTRATIVO. ADUANEIRO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. PROCESSO
ADMINISTRATIVO.
INFRAÇÃO
À
LEGISLAÇÃO
ADUANEIRA.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE. ART. 1o, § 1o, DA LEI 9.873/99. INCIDÊNCIA DO COMANDO
LEGAL NOS PROCESSOS DE APURAÇÃO DE INFRAÇÕES DE NATUREZA
ADMINISTRATIVA (NÃO TRIBUTÁRIA). DEFINIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA DO
CRÉDITO CORRESPONDENTE À SANÇÃO PELA INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO
ADUANEIRA QUE SE FAZ A PARTIR DO EXAME DA FINALIDADE PRECÍPUA DA
NORMA INFRINGIDA. FIXAÇÃO DE TESES JURÍDICAS VINCULANTES. SOLUÇÃO DO
CASO CONCRETO: PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL.
1. A aplicação da prescrição intercorrente prevista no art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99
encontra limitações de natureza espacial (relações jurídicas havidas entre
particulares e os entes sancionadores que componham a administração federal
direta ou indireta, excluindo-se estados e municípios) e material (inaplicabilidade
da regra às infrações de natureza funcional e aos processos e procedimentos de
natureza tributária, conforme disposto no art. 5o da Lei 9.873/99).
2. O processo de constituição definitiva do crédito correspondente à sanção por
infração à legislação aduaneira segue o procedimento do Decreto 70.235/72, ou
seja, faz-se conforme "os processos e procedimentos de natureza tributária"
mencionados no art. 5o da Lei 9.873/99. Todavia, o rito estabelecido para a
apuração ou constituição definitiva do crédito correspondente à sanção pelo
Fl. 103
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.106 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11613.720100/2015-59
7
descumprimento de uma norma de conduta é desimportante para a definição da
natureza jurídica da norma descumprida.
3. É a natureza jurídica da norma de conduta violada o critério legal que deve ser
observado para dizer se tal ou qual infração à lei deve ou não obediência aos
ditames da Lei 9.873/99, e não o procedimento que tenha sido escolhido pelo
legislador para se promover a apuração ou constituição definitiva do crédito
correspondente à sanção pela infração praticada. O procedimento, seja ele qual
for, não tem aptidão para alterar a natureza das coisas, de modo que as infrações
de normas de natureza administrativa não se convertem em infrações tributárias
apenas pelo fato de o legislador ter estabelecido, por opção política, que aquelas
serão apuradas segundo processo ou procedimento ordinariamente aplicado para
estas.
4. Este Tribunal Superior possui sedimentada jurisprudência a reconhecer que nos
processos administrativos fiscais instaurados para a constituição definitiva de
créditos tributários, é a ausência de previsão normativa específica acerca da
prescrição intercorrente a razão determinante para se impedir o reconhecimento
da extinção do crédito por eventual demora no encerramento do contencioso
fiscal, valendo a regra de suspensão da exigibilidade do art. 151, III, do CTN para
inibir a fluência do prazo de prescrição da pretensão executória do art. 174 do
mesmo diploma. Nesse particular aspecto, o regime jurídico dos créditos "não
tributários" é absolutamente distinto, haja vista que, para tais créditos, temos
justamente a previsão normativa específica do art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 a
instituir prazo para o desfecho do processo administrativo, sob pena de extinção
do crédito controvertido por prescrição intercorrente.
5. Em se tratando de infração à legislação aduaneira, a natureza jurídica do
crédito correspondente à sanção pela violação da norma será de direito
administrativo se a norma infringida visa primordialmente ao controle do trânsito
internacional de mercadorias ou à regularidade do serviço aduaneiro, ainda que,
reflexamente, possa colaborar para a fiscalização do recolhimento dos tributos
incidentes sobre a operação.
Não incidirá o art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 apenas se a obrigação descumprida,
conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-se direta e imediatamente
à arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes sobre o negócio jurídico
realizado.
Precedente sobre a matéria: REsp n. 1.999.532/RJ, relatora Ministra Regina
Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 9/5/2023, DJe de 15/5/2023.
6. Teses jurídicas de eficácia vinculante, sintetizadoras da ratio decidendi do
julgado paradigmático: 1. Incide a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, §
1o, da Lei 9.873/1999 quando paralisado o processo administrativo de apuração
de infrações aduaneiras, de natureza não tributária, por mais de 3 anos. 2. A
natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração à legislação
aduaneira é de direito administrativo (não tributário) se a norma infringida visa
Fl. 104
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.106 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11613.720100/2015-59
8
primordialmente ao controle do trânsito internacional de mercadorias ou à
regularidade do serviço aduaneiro, ainda que, reflexamente, possa colaborar para
a fiscalização do recolhimento dos tributos incidentes sobre a operação. 3. Não
incidirá o art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 apenas se a obrigação descumprida,
conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-se direta e imediatamente
à arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes sobre o negócio jurídico
realizado.
7. Solução do caso concreto: ao conferir natureza jurídica tributária à multa
prevista no art. 107, IV, e, do DL 37/66, e, por consequência, afastar a aplicação
do art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 aos procedimentos administrativos apuratórios
objeto do caso concreto, o acórdão recorrido negou vigência a esse dispositivo
legal, divergindo da tese jurídica vinculante ora proposta, bem como do
entendimento estabelecido sobre a matéria em precedentes específicos do STJ
(REsp 1.999.532/RJ; AgInt no REsp 2.101.253/SP; AgInt no REsp 2.119.096/SP e
AgInt no REsp 2.148.053/RJ).
No caso concreto, é imprescindível o debate da natureza da multa aplicada pela
fiscalização na origem, se se trata de descumprimento de uma disposição legal ou regulamentar
administrativo-aduaneira ou de inobservância de uma hipotética obrigação tributária acessória.
Isso porque não se aplica a regra da prescrição intercorrente prevista no art. 1o, § 1o, da Lei
9.873/99 às infrações de natureza tributária.
Ressalte-se que o STJ, no julgamento do Tema n° 1293, consignou que:
(...) em razão da complexidade do procedimento de despacho aduaneiro, seja o
de importação ou o de exportação, diversas obrigações são impostas aos agentes
envolvidos na operação (importador, exportador, transportador, despachante
aduaneiro etc.), as quais, não raro, prestam-se não apenas ao controle do trânsito
internacional de mercadorias ou à regularidade do serviço aduaneiro (escopo,
digamos, "administrativo" da obrigação), mas também a auxiliar na fiscalização do
cumprimento das exigências tributárias incidentes sobre o negócio jurídico
(escopo "tributário" da norma). Nesse caso, definir a natureza jurídica da
obrigação legal constitui tarefa de fôlego, já que a dupla função que ela exerce no
contexto do despacho aduaneiro de mercadorias permite, em princípio, tomar a
infração da norma de conduta tanto como descumprimento de uma disposição
legal ou regulamentar administrativo-aduaneira, como inobservância de uma
hipotética obrigação tributária acessória.
(...)
Em conclusão, o que se tem é que, segundo a jurisprudência uniforme das Turmas
de Direito Público do STJ, é a natureza jurídica do crédito correspondente à
sanção pelo descumprimento de obrigação estabelecida no curso do
procedimento de despacho aduaneiro o elemento determinante para se definir a
incidência da regra do art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 em benefício do infrator,
reconhecendo-se a prescrição da pretensão punitiva se paralisado o
Fl. 105
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.106 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11613.720100/2015-59
9
procedimento administrativo, sem justa causa, por mais de três anos. A natureza
jurídica desse tipo de crédito será de direito administrativo se a norma infringida
visa primordialmente ao controle do trânsito internacional de mercadorias ou à
regularidade do serviço aduaneiro, ainda que, reflexamente, possa colaborar para
a fiscalização do recolhimento dos tributos incidentes sobre a operação. Não
incidirá o art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 apenas se a obrigação descumprida,
conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-se direta e imediatamente
à arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes sobre o negócio jurídico
realizado.
Assim, serão tributárias as obrigações cujo escopo repercuta, de maneira direta, na
fiscalização e na arrecadação das exigências fiscais.
No caso, a infração refere-se à informação de que as mercadorias não estavam
sujeitas à incidência de CIDE. Logo, tem natureza tributária, não sendo-lhe aplicável o Tema 1293.
Conclusão
Do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Semíramis de Oliveira Duro

Fl. 106
DF CARF MF
Original